Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738821-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: RAPHAEL BERNARD DE SA GUEYLARD D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por RAPHAEL BERNARD DE SA GUEYLARD em face de SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA objetivando a condenação da empresa ré em vender o veículo TORO VOLCANO 2.0 at9 4x4 diesel 4p 2021 no valor de R$ 108.990,00 (cento e oito mil novecentos e noventa reis), conforme condição veiculada em anúncio publicitário. O Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré à obrigação de cumprir a oferta anunciada, a fim de vender ao requerente o veículo TORO VOLCANO 2.0 automático, 9 marchas, 4x4 Diesel, 4 portas, ano de fabricação/do modela 2020/2021, ou modelo superior se este não estiver disponível, pela quantia de R$ 108.990,00 (cento e oito mil novecentos e noventa reais). A empresa ré apresentou apelação. Em sede de contrarrazões ID 25599861, o autor preliminarmente pugna pela desconsideração da tese da apelação em razão da preclusão da matéria. No mérito, pelo não provimento do recurso. Além disso, em análise dos autos verifica-se que o autor/apelado, na petição inicial, requereu a inversão do ônus da prova, ao passo que a empresa ré/ apelante postulou a aplicação do Código de Processo Civil, especificamente do artigo 373, inciso I, para que fosse exigido do autor/apelado a comprovação mínima de suas alegações ante a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo, essa questão não foi analisada pelo juízo de origem. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Intimem-se, pois, as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias sobre possível nulidade da sentença por erro in procedendo, assim como a ré/apelante da preliminar em contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021 17:11:50. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador